Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-69.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700734-69.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO XAVIER GONSALVES APELADO: MARIA LUCIA FLORENCIO DE SOUZA DESPACHO Embora a r. sentença apelada fale em contrato de compra e venda de veículo, na verdade, o negócio jurídico em voga se trata de avença usualmente nominada como “venda de ágio”, constituindo contrato de cessão de direitos possessórios do veículo alienado fiduciariamente com pacto acessório de assunção de dívida. Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, esclareçam se houve consentimento expresso do Banco credor à assunção do financiamento do veículo pelo réu/apelante. Além disso, no mesmo prazo, esclareçam as partes se houve a quitação dos débitos decorrentes das “infrações de trânsito aplicadas pelo DER – DF, DETRAN/DF e Agência Goiana de Transportes e Obras-AGETOP ao veículo alienado”, na importância de R$ 10.554,87 e, em caso negativo, se objeto da lide envolve eventual pretensão de ressarcimento desses valores à autora/apelada. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator